Tribunal: TJBA
Processo: 8020230-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020230-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ROUBO PRATICADO EM 2007. DECRETO EM 2017 E CUMPRIMENTO EM 2025. PACIENTE MORADOR DE RUA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Ademilson de Jesus Silva contra decisão da Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que decretou, de ofício, prisão preventiva em 08.05.2017, tendo o mandado sido cumprido em 02.01.2025. O paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP) ocorrido em 16.06.2007. A prisão foi fundamentada na suposta fuga do acusado após 9 anos de suspensão do feito (2008-2017) e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Após o cumprimento do mandado, o paciente, que é analfabeto, declarou-se em situação de rua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se é legal a manutenção da prisão preventiva decretada de ofício após mais de 17 anos dos fatos, sem contemporaneidade e baseada exclusivamente na condição de morador de rua do paciente e na alegada fuga do distrito da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da detida análise dos autos é possível constatar que o paciente foi preso em flagrante em
16 de junho de 2007, acusado da prática do crime de roubo de um aparelho celular, no bairro da Pituba, Salvador. Consta que ouvido na delegacia, informou seu endereço residencial, qual seja, Loteamento São Cristóvão II, casa 5, Castelo Branco, Salvador, e depois foi liberado.

4. Após o recebimento da denúncia, foi determinada a citação do acusado para ser ouvido. No momento da audiência, a magistrada assim consignou em ata: “
Deixo de realizar a audiência em face da não citação do denunciado, tendo a Oficial certificado que o endereço está incompleto
.” Depois de tentativas infrutíferas de localização nos sistemas do TRE e Receita Federal, sobreveio citação por edital em duas ocasiões, sem comparecimento do denunciado.

5. Em setembro de 2008, a magistrada Maria Auxiliadora Tommasi Costa determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional (art. 366, CPP). Em 08 de maio de 2017, a juíza Alessandra Vasconcelos Dumas de Medeiros Netto decretou, de ofício, a prisão de Ademilson fundamentada na alegada fuga do distrito da culpa e necessidade de assegurar aplicação da lei penal.

6. A prisão foi cumprida em 02 de janeiro de 2025, no bairro do Rio Vermelho, através de câmera de reconhecimento facial. Submetido à audiência de custódia, o paciente declarou ser morador de rua. Ainda na audiência de custódia o juiz plantonista homologou o flagrante, recomendou o encaminhamento do paciente para o projeto de acolhimento de moradores de rua Corra Para o Abraço, remetendo os autos para a 7ª Vara Criminal manifestar-se sobre a manutenção ou não da prisão.

7
. Transcorridos mais de seis meses, a juíza
a quo
não avaliou a necessidade de manutenção da prisão, contrariando o objetivo bifásico da audiência de custódia (homologação e reavaliação).

8.Ao prestar informações, a magistrada consignou que atualmente a prisão se justifica pelo fato de o paciente ser morador de rua, informação obtida durante a prisão do paciente e ata de audiência de homologação da prisão.

9. Embora a decisão de 2017 seja anterior ao Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), que vedou a decretação de prisão preventiva de ofício, a manutenção da custódia exige reavaliação contemporânea dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente após o cumprimento do mandado e realização da audiência de custódia.

10. A magistrada fundamentou a custódia na alegada "fuga" do paciente. Contudo, a análise dos autos revela que o oficial de justiça certificou apenas que "o endereço está incompleto", sem esclarecer se compareceu ao local ou qual parte do endereço apresentava irregularidade. Ademais, o fato de o paciente ter sido encontrado no mesmo município (Salvador) após 18 anos demonstra a ausência de evasão deliberada.

11. A condição de morador de rua e a situação de vulnerabilidade social não autorizam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, devendo-se observar os requisitos estabelecidos no art. 312 e 313 do CPP, além da contemporaneidade. Neste caso específico, ainda devem ser observadas as diretrizes previstas da Resolução CNJ nº 425/2021, que estabelece parâmetros para análise de medidas cautelares aplicáveis a pessoas em situação de rua.

12. O transcurso de mais de 6 meses sem que a magistrada titular avalie a necessidade de manutenção da prisão após audiência de custódia viola o objetivo do instituto, que compreende não apenas homologação formal, mas reavaliação da necessidade e adequação da custódia.

13.Destaca-se que o paciente já foi citado e o feito segue regularmente, após a realização de audiências.

14.Portanto, a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, baseando-se em premissas fáticas incorretas (suposta fuga) e juridicamente inadequadas (vulnerabilidade social). A ausência de contemporaneidade, aliada à violação dos princípios constitucionais da dignidade humana, proporcionalidade e devido processo legal, caracteriza manifesto constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Ordem concedida para determinar o relaxamento da prisão preventiva de Ademilson de Jesus Silva, com recomendação de encaminhamento ao programa de acolhimento "Corra Para o Abraço".

Tese de julgamento: "
1. A condição de morador de rua e a situação de vulnerabilidade social não constituem, por si sós, fundamento para decretação ou manutenção de prisão preventiva, devendo ser observadas as diretrizes da Resolução CNJ nº 425/2021. 2. A prisão preventiva decretada de ofício, sem contemporaneidade dos fatos e baseada em premissas equivocadas sobre fuga do distrito da culpa, caracteriza constrangimento ilegal. 3. A ausência de reavaliação da prisão após a audiência de custódia, transcorrido prazo excessivo, viola o objetivo do instituto e caracteriza ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 366; Resolução CNJ nº 425/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RCL 29303; STJ, HC 772380/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.11.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº

8020230-38.2025.8.05.0000, em que figura como paciente
Ademilson de Jesus Silva
, e como impetrada a Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .